Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA POR EMPRESA TERCEIRIZADA. ENVIO DE MENSAGENS A INTEGRANTES DA FAMÍLIA. COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. AFRONTA AO ART. 42 DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista o envio de mensagens a terceiros não integrantes da relação contratual, sobre o inadimplemento de débitos contraídos perante o MERCADO PAGO. Em suas razões, afirma que não há prova nos autos de que tenha fornecido os endereços eletrônicos de seus familiares aos recorridos, que houve violação ao art. 42 do CPC, e pede a reforma da sentença, julgando procedente o pedido de compensação pelos danos morais experimentados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas, id 45273412 e 414.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)".
4. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, as empresas recorridas respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrente comprovar o dano e o nexo causal. Restou demonstrada pelo recorrente a abusividade das empresas credoras na cobrança da dívida daquele. A efetivação reiterada de e-mails, notadamente para familiares do devedor, estranhos à relação contratual, caracteriza o constrangimento descrito no art. 42, caput do Código de Defesa do Consumidor. Tal prática é vedada, pois expõe a ridículo o consumidor e lhe causa grande constrangimento perante os familiares, impondo-se aos recorridos o dever de indenizar a vítima, em face de sua responsabilidade que é objetiva, conforme verificado in casu. Ressalte-se que para a mãe do recorrente foram enviados 29 e-mails no prazo aproximado de 40 dias (dias 22, 25, 26, 27, 29/07, 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 31/08, 02, 03, 05, 06, 08, e 09/09/2022), e para o irmão nove mensagens (dias 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 30/08/2022). Para mais, apesar de ter sido consignado na sentença que "as empresas rés só obtiveram os e-mails dos familiares do autor, por informação dele próprio", certo é que não está demonstrado nos autos que o recorrente tenha fornecido tais dados no momento da contratação do empréstimo, e as empresas não se desincumbiram do ônus de demonstrar que esses eventualmente tenham constado em contrato celebrado entre as partes.
5. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimindo um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. No caso em apreço, verifica-se que os recorridos devem atentar para futuras ações compatíveis com sua função exercida na sociedade, qual seja, de prestador de serviços financeiros, atividade importante ao desenvolvimento econômico, sem perder de vista direitos fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa do devedor. Na hipótese, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar os recorridos ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) ao recorrente, a título de danos morais, valor a ser corrigido desde a fixação, e com incidência de juros desde a citação (Súmula 362 do STJ).
7.Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.